Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-64.2014.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000285-64.2014.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SLL FOMENTO MERCANTIL LTDA Advogado(s): MOZART GOMES DE LIMA NETO APELADO: TOPMIXX ATACADO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Advogado(s):AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR ACORDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESAS DISTINTAS. PAGAMENTO REALIZADO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. Cuida-se de ação que discute exigibilidade de uma duplicata, que acabou negociada com três empresas de factoring distintas. Primeiro, reconhece-se a inexigibilidade do título. Restou incontroverso que a autora liquidou o débito junto àquela empresa e que o protesto do título foi realizado pela corré. No caso dos autos, a corré (cessionária) não buscou confirmar junto à autora (devedora) a regularidade da duplicata ou das operações que a lastreavam. E, se o tivesse feito também em relação à duplicata colocada em cobrança (endossada) por duplicidade, evitaria o protesto indevido. Anota-se que ao contrato de fomento não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, pois constitui objeto da operação de fomento mercantil a aquisição de créditos de terceiro, incumbindo ao faturizador o risco da cobrança dos créditos cedidos. Responsabilidade solidária das rés bem reconhecida em primeiro grau. Segundo, mantém-se o valor da indenização dos danos morais . Nos termos do enunciado nº. 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000285-64.2014.8.05.0138, em que figuram como apelante SLL FOMENTO MERCANTIL LTDA e como apelada TOPMIXX ATACADO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .